Tribunal: TJBA
Processo: 8018975-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018975-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI, JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, LEONARDO DRUMOND GRUPPI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO (TEMA 1315/STJ). REJEIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar a apelação, reconheceu a invalidade da notificação prévia de inscrição em cadastro restritivo realizada exclusivamente por SMS e afastou a incidência da Súmula 385/STJ.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é caso de suspender o processo devido à afetação do Tema 1315/STJ; (ii) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da prova de notificação por SMS e precedentes do STJ; (iii) analisar suposta omissão na aplicação da Súmula 385/STJ.

III. Razões de decidir

3.
A determinação de suspensão de processos vinculada ao Tema 1315/STJ (validade de notificação prévia por meios eletrônicos) restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando os feitos em trâmite nas instâncias ordinárias. Preliminar rejeitada.

4. Inexiste omissão quanto à notificação. O acórdão embargado tratou expressamente do tema, consignando que a notificação exclusiva por SMS é inválida, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 2.056.285/RS). A tentativa de rediscutir o precedente adotado não é cabível nesta via.

5. O julgado também analisou a Súmula 385/STJ, afastando sua aplicação por constatar que a inscrição preexistente, utilizada para afastar o dano moral, era irregular, pois igualmente notificada apenas por SMS.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado, sendo cabíveis apenas na presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8018975-13.2023.8.05.0001
, figurando como Embargante
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

e Embargado

AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.